Tribunal: TJDFT
Processo: 0746109-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. INDEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nenhuma das hipóteses que se refere art. 489, § 1o do CPC pode ser reconhecida (não se limita a indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, não empregou conceitos jurídicos vagos ou indeterminados, tampouco deixou de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento), destacando-se que “fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa aos arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC” (Acórdão 1241009, 07196566320198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Ao contrário do que alegado pelo agravante, não há que se falar em levantamento dos valores bloqueados antes da manifestação do Juízo da recuperação. Correta a decisão agravada no tocante ao indeferimento do levantamento dos valores bloqueados em favor da parte exequente e à indicação de que é do juízo da recuperação a competência para avaliar as medidas de constrição incidentes no patrimônio de empresa submetida à recuperação judicial.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.